Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. “GOLPE DO MOTOBOY”. EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DA VÍTIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a situação de suposta vítima do cognominado “golpe do motoboy”, com a possibilidade de suspensão: a) da exigibilidade de obrigações decorrentes de gastos efetuados com cartão de crédito; e b) da futura inclusão do nome da recorrente em cadastros de proteção ao crédito.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes se ajustam aos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilização pelo fato do serviço dispensa a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). Por essa razão somente são necessárias a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade). Nesse sentido é o enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso os elementos de prova produzidos até o presente momento são suficientes para demonstrar que a demandante foi vítima de trama perpetrada por terceiro (“golpe do motoboy”), o que resultou no lançamento de débitos indevidos na sua fatura de cartão de crédito. 4.1. A entrega do cartão de crédito, a despeito do fornecimento, ou não, da senha pessoal a terceiros, decorreu de delito perpetrado por terceiro que se fez passar por funcionário da instituição financeira ora recorrida, e que, por certo, obteve acesso aos dados sigilosos disponíveis no âmbito interno dessa instituição financeira antes de entrar em contato com a vítima. Logo, não pode ser afastada a responsabilidade da instituição financeira.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.